Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO FIORILLO DE ARAÚJO, em face à decisão da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a alegação de nulidade da citação e indeferiu a reabertura de prazo para defesa. Na origem, a “agravante suscitou a nulidade da citação, sob o fundamento de que, apesar do exequente, ora agravado, ter indicado vários endereços, em relação a dois deles, não foram fornecidos os dados completos”. O decisum vergastado rejeitou o pedido sob o fundamento de que o “comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Nas razões recursais, repristinou as alegações da origem e requereu a “antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que se reconheça a nulidade da citação e seja concedido prazo ao agravante para opor embargos” ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo regular (ID 69796369). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rejeito os pedidos de declaração de nulidade do ato de citação e de reabertura do prazo para embargos formulados pelo executado RICARDO FIORILLO DE ARAUJO (id. 220312850), uma vez que, segundo disposto no art. 239, § 1o, do CPC, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 239, § 1o, DO CPC. SUMPRIMENTO DE FALTA DE CITAÇÃO EM RAZÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não traz qualquer dificuldade de compreensão no sentido de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1955172, 0754321-69.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.). (...) Por fim, diga o exequente sobre o andamento da penhora no rosto dos autos deferida no id. 108696345 e apresente a certidão de matrícula mencionada na decisão de id. 221965654, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão por ausência de bens.” Os embargos declaratórios opostos em face à decisão foram rejeitados (ID de origem 227420527). Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Lado outro, a tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sem adentrar ao mérito da irresignação neste exame prelibatório, verifica-se que, em 10/12/2024, o recorrente compareceu aos autos espontaneamente para requerer a nulidade da citação, quando aduziu que o crédito do agravado estaria garantido por força de penhora realizada em desfavor da executada BAMBOA COZINHA DE BAR LTDA – EPP (ID de origem 220312850). A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não traz qualquer dificuldade de compreensão no sentido de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” Assim, a agravante compareceu aos autos e apresentou sua alegação, de forma que não se verifica qualquer prejuízo que justifique eventual declaração de nulidade em sede de tutela de urgência (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC. Lado outro e na mesma ocasião, não houve obstáculo para a oposição de embargos, o que afastaria a hipótese de cerceamento de defesa. Por fim, verifica-se que não houve penhora de crédito do recorrente, razão pela qual não ficou demonstrada a hipótese de prejuízo com o prosseguimento da execução. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46